Tribunal: TJPA
Processo: 0808751-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808751-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

AGRAVADO: RONALDO DE AZEVEDO TRINDADE

PROCURADOR: VANESSA DE CASSIA PINHEIRO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE
PROCESSUAL DIANTE DA FALTA DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A RESTAURAÇÃO DOS AUTOS
. REJEITADA. MÉRITO. DISCUSSÃO ACERCA DA NULIDADE DO ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 966, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE VIGIA visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proc. nº 0001330-12.2019.8.14.0063, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, acolho parcialmente os argumentos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, de forma que RECONHEÇO O EXCESSO DE EXECUÇÃO, conforme a fundamentação acima, tomando por correto o valor do débito de R$163.028,28 (cento e sessenta e três mil e vinte e oito reais, vinte e oito centavos), devidamente atualizado até a presente data, conforme planilhas de cálculo que seguem.

Diante da procedência parcial da impugnação, condeno o Exequente ao pagamento de verba honorária advocatícia em favor do patrono do Executado, com espeque no artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido, restando suspensa a exigibilidade do pagamento, em razão dos benefícios da justiça gratuita, observado o art. 12 da Lei 1.060/50.

Após o trânsito desta decisão, expeça-se ofício para formação de precatório em relação ao valor devido R$163.028,28 (cento e sessenta e três mil e vinte e oito reais, vinte e oito centavos), devendo constar os dados necessários para seu pagamento, conforme descrição na petição inicial.

Não havendo recursos, estando tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se as partes.

Serve a presente decisão como mandado/ofício.

Cumpra-se.

Vigia de Nazaré/PA, com data da assinatura eletrônica.

Adriana Grigolin Leite

Juíza de Direito da Comarca de São Caetano de Odivelas respondendo cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré e do Termo de Colares – Estado do Pará.”

Em suas razões (id. 6037813 – págs. 1/16),
o agravante, após tratar a respeito da admissibilidade recursal e resumir os fatos, sustentou, em síntese, fundamentos acerca da obrigatoriedade da
remessa necessária dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 496, I, CPC.

Arrolou precedentes jurisprudenciais que entendeu pertinente à tese que expôs.

Aduziu razões sobre a nulidade do acordo, bem como relativamente à inexigibilidade do título oriundo do referido acordo celebrado, nos termos do art. 535, III, do CPC.

Requereu a concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, pugnou pelo seu total provimento.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 6604309 págs. 1/4).

Da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o Município de Vigia de Nazaré/Pa opôs embargos de declaração (id. 6824807, págs. 1/11).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 6879202, págs. 1/12), refutando as razões do recurso de agravo de instrumento e, no final, pleiteou o desprovimento do recurso.

Contrarrazões aos embargos de declaração (id. 6973741, págs. 1/13).

Sob o id. 8950228, págs. 1/5, rejeitei os aclaratórios.

Da decisão que rejeitou os aclaratórios, a Município embargante, interpôs agravo interno (id. 9520439, págs. 1/14).

Contrarrazões ao agravo interno (id. 9983453, págs. 1/15).

Sob o id. 14406334, págs. 1/6, não conheci do recurso de agravo interno.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
sob o id. 15760613, págs. 1/3, opinou pelo conhecimento do recurso e, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Havendo preliminar suscitada, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE
PROCESSUAL DIANTE DA FALTA DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A RESTAURAÇÃO DOS AUTOS
.

O recorrente alegou a nulidade processual diante da falta da remessa necessária da sentença que homologou a restauração dos autos.

Como a tese é de tom preliminar, analiso-a dessa forma, aduzindo que, apesar ser legítima, há que se observar que não conduzem à nulidade processual, tendo em conta que, conforme posicionamento do STJ, a ação de restauração de autos é mero incidente em relação ao processo principal, de modo que o acolhimento do pedido não é um julgamento em sentido próprio, pois a decisão que homologa o pedido de restauração de autos extingue o feito de restauração e, por outro, dá seguimento ao processo de origem, conforme art. 714, do CPC,
in verbis
:

Art. 716. Julgada a restauração, seguirá o processo os seus termos.

Nesse sentido:

“A restauração de autos é mero incidente em relação ao processo principal, de modo que o acolhimento do pedido não é um julgamento em sentido próprio. A decisão que homologa o pedido de restauração de autos, por um lado, extingue o feito de restauração e, por outro, dá seguimento ao processo origina. (CPC/2015, art. 716)”. (STJ, AgInt no AREsp 1418883/GO, rel. Min. Raul Araújo, 4.T., j. 24/09/2019).”

Quanto à remessa necessária, bem apropriada é a manifestação do Ministério Público neste grau acerca do tema:

“... não obstante parte da doutrina entender que se trata de um Recurso, ela está situada no capítulo sobre sentença, sendo que as sentenças que devem ser submetidas a Remessa Necessária não produzirão efeitos enquanto não forem confirmadas pelo Tribunal.

Entretanto, a leitura deve ser feita de forma sistêmica com os demais dispositivos do Código de Processo Civil e diante da natureza da decisão que homologa a restauração de autos perdidos, que apenas dá prosseguimento de onde se parou os autos originais, não há imposição de remessa necessária,
in casu
.

Inclusive, não é possível discutir a matéria de mérito no recurso de Apelação ou no Agravo de Instrumento interpostos da decisão que julgue a restauração dos autos, somente se há elementos suficientes ou não para restaurar os autos originais.

Diante disto, escorreita a decisão vergastada, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade processual, diante da interpretação sistêmica do CPC e da natureza da decisão que homologa a restauração dos autos.”.

Diante disso, entendo que não há nulidade a ser declarada, no caso, pelo que rejeito a preliminar.

MÉRITO.

No presente caso, a questão ora debatida cinge-se em analisar se está correta a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução, nos termos enunciados.

Apresentou o recorrente fundamentos sobre a nulidade do acordo firmado e homologado em audiência pelo juízo
a quo
, sob o argumento de que fora celebrado sem observar os requisitos legais, apontando a suposta ausência de poderes para transigir da parte que firmou o acordo. Sobre esse ponto, ainda que entenda que se trate de matéria de ordem pública, resta precluso o seu questionamento, ante o trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo entre as partes.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEMPO DE DURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. "Embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, ocorre a preclusão"
( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.613.722/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 1/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1499023/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 13/08/2020).”

Ademais, a via presente é inadequada para discutir a nulidade do acordo homologado pelo juízo, porquanto a arguição deveria ser feita por ocasião do recurso de apelação ou em demanda própria, através de ação anulatória, a teor do § 4º do art. 966 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

Nesse sentido, esse Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 917 DO CPC – DISCUSSÃO DE NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - VIA ELEITA INADEQUADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966 DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Em análise detida dos autos, observa-se que, no decorrer do processo, precisamente em 19/09/2018, foi celebrado acordo entre as partes e homologado por sentença em sede de audiência de conciliação, inclusive com a presença da ora apelante e de seu advogado, assinando o referido acordo consoante assentada na ID 8843746 e, que, agora objetiva a declaração de nulidade do processo, ao fundamento de que o acordo homologado foi celebrado por pessoa que não detinha capacidade processual.
5. Conforme se depreende dos autos, após proferida a sentença homologatória do acordo entabulado entre as partes, a apelante não interpôs o recurso cabível à hipótese, qual seja, apelação, momento em que poderia ter sido arguida a matéria relativa à nulidade apontada. 6. Dessa forma, de eventual nulidade do processo e da sentença homologatória de acordo havido entre as partes, deveria ser objeto de demanda a desconstituição própria, qual seja, a ação anulatória, a teor do art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil.
7.Destarte, ao contrário do firmado pela embargante/apelante na peça recursal, sua pretensão não é apenas discutir o suposto excesso na execução, mas a nulidade do acordo entabulado entre as partes, matéria não prevista no rol taxativo do artigo 917 do CPC, razão pela qual filio-me ao entendimento do Douto magistrado a quo pelo não acolhimento dos Embargos à Execução. 8. Dessa forma, irrepreensível me afigura a sentença ora vergastada, devendo, por essa razão, ser mantida em sua integralidade pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802379-58.2021.8.14.0201 – Relatora: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/12/2022).”.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE RESCINDIR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MEIO INADEQUADO. NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta eg. Corte entende que a ação anulatória é o meio adequado para desconstituir/rescindir acordo homologado judicialmente
. Precedentes. [...].( AgInt no REsp 1714591/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ANULAÇÃO. MEIO ADEQUADO. AÇÃO ANULATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ.
1. O meio adequado para desconstituir acordo homologado judicialmente é ação anulatória.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 505804 SC 2014/0093341-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2015).”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2023